Tribunal: TJDFT
Processo: 0020068-11.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0020068-11.2014.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DAYCOVAL S/A RECORRIDO: ESPÓLIO DE JOAQUIM FERNANDES DE OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: MARIA DE FÁTIMA MAIA DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO. INCISO III E § 1o DO ARTIGO 485 DO CPC. PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE E DO ADVOGADO VIA SISTEMA. REGULARIDADE. ARTIGO 2o E § 6o DO ARTIGO 5o DA LEI No 11.419/2006 E PORTARIA 160 DE 11/10/2017 DO GABINETE DA CORREGEDORIA. SENTENÇA MANTIDA. 1 – A extinção do Feito, sem julgamento do mérito, por inércia no impulso da tramitação processual, deve ser precedida da intimação pessoal do Autor/Exequente, bem como de seu advogado, constando expressamente a possibilidade de extinção do Feito. Dicção do inciso III e § 1o do artigo 485 do CPC. 2 – Tratando-se a parte de ente cadastrado como parceiro eletrônico para recebimento de citações e intimações junto a este Tribunal de Justiça, é prescindível a publicação de atos em Diário Oficial ou a sua intimação por carta com aviso de recebimento, pois se considera pessoal a intimação efetivada por meio do Sistema Eletrônico, com fulcro nos artigos 2o e 5o, § 6o, da Lei 11.419/2006 e Portaria GC 160 de 11/10/20173. Apelação Cível desprovida. O recorrente alega violação ao artigo 272, caput, e §5o, do Código de Processo Civil, porquanto não configurado o abandono de causa apto a justificar a extinção do feito sob o fundamento do abandono da causa. Afirma que a intimação pessoal da parte para dar andamento ao processo, seja por carta com A.R., seja por meio eletrônico, não supre a imprescindibilidade da intimação do advogado constituído. No aspecto, colaciona julgado do STJ com o qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Lázaro José Gomes Júnior, OAB/MS 8.125 (id 32309959, pág.2). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, seja quanto à apontada violação ao artigo 272, caput, e §5o, do CPC, seja quanto ao indicado dissenso interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, com lastro em elementos fático-probatórios assentou pela caracterização do abandono da causa, fazendo constar, verbis: “Assim, o Apelante há de arcar com as consequências de sua inoperância, haja vista que não diligenciou o cumprimento das determinações exaradas. Ademais, a tramitação do processo não pode protrair-se no tempo eternamente, mormente quando não se observa que a demora seja atribuível a mecanismos do Judiciário” (id 29081122, págs. 6 e 7). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, conforme decidido no AgInt no AREsp 1871315/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 15/12/2021. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012